Tribunal: CARF
Processo: 10907.720558/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720558/2013-88
ACÓRDÃO
3302-014.773 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
UNIDADE PREPARADORA
INTERESSADO
LESCHACO AGENTE DE TRANSPORTES E COMERCIO INTERN LTDA E FAZENDA
NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício apontado, modificando a ementa da decisão nos termos do voto, sem
efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do Acórdão
3302-013.279, de 27/04/2023, no qual a Unidade Preparadora apresenta as seguintes alegações:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.773 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720558/2013-88
2
A Unidade Preparadora alega haver os seguintes vícios:
1. Contradição entre a ementa e o resultado do acórdão, pois não há na ementa
menção à nulidade do Auto de Infração em decorrência da inexistência de
provas;
2. Omissão quanto à nulidade do voto vencedor no voto vencedor, embora haja
no voto vencido como preliminar.
Segundo o despacho de admissibilidade entendeu pela necessidade de ajustar a
formalização do acórdão embargado, incluindo na ementa a matéria relativa à preliminar de
nulidade do Auto de Infração e retirando tanto da ementa quanto do voto vencido, as matérias de
mérito que não foram apreciadas pelo colegiado, no entanto não detectou a omissão no voto
vencedor quanto à preliminar de nulidade do Auto de Infração, pois o voto vencedor se restringiu
à preliminar de prescrição intercorrente, tendo a relatora sido vencedora nesta matéria relativa à
preliminar de nulidade.
Finalizando admitindo, parcialmente, os embargos opostos pela Unidade
Preparadora para sanar a contradição entre o resultado e a ementa e conteúdo do voto vencido,
procedendo aos ajustes explanados acima.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos, tratam de matéria de competência
dessa Turma, portanto passa a ser analisado.
Segundo o despacho de admissibilidade, haveria contradição entre a ementa e o
resultado do acórdão, nos seguinte termos:
Contradição entre a ementa e o resultado do acórdão, pois não há na ementa
menção à nulidade do Auto de Infração em decorrência da inexistência de provas
O Acórdão embargado foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.773 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720558/2013-88
3
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, por maioria de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela relatora, vencida a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro. Designado o Conselheiro José Renato Pereira
de Deus para redigir o voto vencedor.
No resultado do acórdão, restou consignado que o colegiado acatou a preliminar
de nulidade do Auto de Infração e rejeitou a preliminar de prescrição
intercorrente. Nada dispôs acerca do mérito. Contudo, tanto o voto vencido
quanto a ementa refletem matérias de mérito, o que é contraditório com o
resultado do acórdão.
Na ata constante no sítio do CARF, constata-se que o julgamento está em acordo
com o resultado do acórdão, ou seja:
Relator(a): MARIEL ORSI GAMEIRO
Processo: 10907.720558/2013-88 Recorrente: LESCHACO AGENTE DE
TRANSPORTES E COMERCIO INTERN LTDA e Interessado: FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 3302-013.279
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acatar a preliminar de nulidade do auto de infração e, por maioria de votos,
rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela relatora,
vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro. Designado o Conselheiro José Renato
Pereira de Deus para redigir o voto vencedor.
Por seu turno, o artigo 28 do Decreto no 70.235/72 dispõe que:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.773 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720558/2013-88
4
O acatamento da preliminar de nulidade do Auto de Infração afasta a apreciação
das matérias de mérito, a saber: a ilegitimidade passiva e a denúncia espontânea.
Assim, se a relatora foi vencedora na preliminar de nulidade do Auto de Infração,
a ementa deveria refletir esta decisão ao mesmo tempo que não deveria refletir
as matérias de mérito que sequer foram votadas.
Destarte, há necessidade de ajustar a formalização do acórdão embargado,
incluindo na ementa a matéria relativa à preliminar de nulidade do Auto de
Infração e retirando tanto da ementa quanto do voto vencido, as matérias de
mérito que não foram apreciadas pelo colegiado.
Correto está o despacho de admissibilidade.
A estrutura do voto vencido pode ser resumida da seguinte forma: a) preliminar de
nulidade do auto de infração; b) preliminar de mérito da prescrição intercorrente, e: c) mérito.
No julgamento, a Turma não chegou à analisar o mérito do processo, uma vez que
acatou a preliminar de nulidade do auto de infração e, em seguida, afastando a aplicação da
prescrição intercorrente, indicada no voto vencido como preliminar de mérito, sendo essa a
matéria tratada pelo voto vencedor.
Desta feita, para sanar o vício apontado faz-se necessária a seguinte alteração da
ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DIREITO DE
DEFESA.
Evidenciado o cerceamento de defesa, o que enseja a aplicabilidade do
artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972, deve ser decretada a nulidade
do auto de infração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Quanto às questões de mérito, tendo em vista não terem sido alcançadas em
virtude do acolhimento da nulidade do auto de infração, o trecho que diz respeito ao mérito, deve
ser abolido do voto vencido, permanecendo somente as partes relacionadas à preliminar de
nulidade do auto de infração e prescrição intercorrente.
Por todo o exposto, voto em acolher os embargos para sanar o vício apontado,
modificando a ementa da decisão nos termos do voto, sem efeitos infringentes.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.773 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720558/2013-88
5
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 125
DF CARF MF
Original